Tribunal: TJMT
Processo: 1028612-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028612-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLACIDO OSMAR DE ARRUDA - CPF: 036.144.621-70 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), JOSIMAR ALBUQUERQUE - CPF: 166.814.109-44 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA ALBUQUERQUE (APELADO), MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE - CPF: 811.973.811-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – CARATER DÚIPLICE DAS POSSESSORIAS - REQUISITOS DO ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E IV DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – MERO ATO DE DETENÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADA PELO RÉU – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO ALMEJADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMEDIATO – DESNECESSIDADE DE FASE EXCUTÓRIA POSTERIOR. Recurso conhecido e desprovido.

1. Em sede de ações possessórias, tratando-se de caráter dúplice, ingressando o autor com interdito proibitório não reside qualquer irregularidade formal prescrita no CDC que, em sede de contestação, resida pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem objeto da demanda.

2. Não tendo o autor demonstrado ser possuidor da área objeto da demanda e sim mero detentor que não lhe dá o direito de ingressar com a ação de interdito proibitório, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, analisando as provas dos autos, julga improcedente o feito e, por consequência, o pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem.

3. Tanto o interdito proibitório quanto a ação de reintegração de posse, tratando-se de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem propositura de uma nova ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de uma ação de INTERDITO PROIBITÓRIO manejado por PLACIDO OSMAR DE ARRUDA em face de JOSIMAR ALBUQUERQUE e s/esposa GLÁUCIA MARIA ALBUQUERQUE, todos identificados e representados nos autos. Sustentou que seu pai EURIDES DE ARRUDA BOTELHO trabalhou como caseiro naquela região, abrindo-a e derrubando-a, no período de 1985/1988 quando então se desligou. Que, posteriormente a área foi ocupada por invasores.

Sustentou vários aspectos de que existiu liame de acerto entre o autor e o réu varão. Contudo, afirmou que, cerca de (quinze) 15 dias, após o autor estar na área por cerca de, aproximadamente, 07 (sete) anos, onde, afirmando que um terceiro (que estava acompanhado) queria comprar a área. Que, posteriormente, fora ameaçado para que desocupasse a área. Na inicial, afirmando tratar-se de 360 hectares, onde afirma ter posse mansa e pacifica desde 1996, foi devidamente identificada com os seus limites e confrontações. (ID-133248956).

Após regular andamento do feito, o magistrado CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, fazendo as razões de fato e de direito, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial. E, concomitantemente, julgou PROCEDENTE o pedido contraposto para REINTEGRAR o requerido na posse do aludido bem, fundamentou a sentença para considerar o autor/apelante mero detentor, a rigor do que prescreve o 1.198 do Código Civil Brasileiro. De consequência, o autor/apelante foi condenado nos custos processuais e honorários advocatícios, entretanto suspensos por força do que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3o, artigo 98, do Código de Ritos Processuais Civil.

O recurso aviado pelo autor/apelante, basicamente, discorda do conceito de detentor e afirma ser possuidor, cumprindo os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada, pugnando os réus/apelados pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Determino a Diretoria da 2a. Câmara Cível deste sodalício pantaneiro as providências de estilo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio deve ser visto que, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o Tribunal está obrigado ater-se aos limites recursais, sob pena de decisão ultra pedidos e com possibilidade de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Dito isto, conforme já relatado, o autor/apelante ingressou com AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face dos Réus/Apelados, todos identificados nos autos em relação ao imóvel identificado na inicial. Por seu turno, em pedido contraposto, como admitido em sede de interditos possessórios, os Réus/Apelados almejaram a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da aludida área, enfocando a existência de esbulho. De consequência, atingindo a fase sentencial, o magistrado que a laborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO e procedência da REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, neste viés, determinou que o Autor/Apelante entregasse a posse aos Réus/Apelantes.

Dito isto, a questão de direito a ser analisada, é se trata de posse advinda do cumprimento por parte do Autor/Apelante dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil ou se, por outro lado, este estava na área na condição de mero possuidor, na formado que conceitua o artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro.

Como se sabe, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer o Juiz e, neste particular, o ônus é totalmente do autor que alega ter posse, na dicção do que prescreve o artigo 561 do Código de Processo Civil c/c com a regra geral estampada no artigo 373, inciso I, do mesmo comando processual civil.

No que tange ao conceito posse, segundo o processualista SÉRGIO S. FADEL: ‘a prova da posse é fundamental. É requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou de reintegração: sem que prove a posse da coisa, seja móvel ou imóvel ninguém poderá merecer proteção legal que os interditos asseguram’. (Código de Processo Civil Comentado, volume V, página 59).

Por outro lado, no dizer de CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA: ‘Não há necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que nem sempre este poder é presente, sem que com isto se destrua a posse... A posse em nosso direito positivo. Não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização de conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio’. (Instituições de Direito Civil, volume IV, 3a. Edição paginas 23 e26).

Dissecado os conceitos doutrinários acima, em termos de controvérsia temos a verificar se reside posse ostentada pelo autor/apelante, dentro das exigências capituladas pelo artigo 561 do Código de Processo Civil ou se trata de mero detentor, que não induz posse, como disciplinado pelo artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro.

Este é o NÓ GÓRDIO da questão que, em sequência, será visto e analisado, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste litígio, dentro do convencimento do Relator, respeitando posicionamentos contrários, tratando-se, em verdade, de uma questão um tanto controvertida a presente ação.

Não antes afirmar, ainda, que no processo civil, em primeira sintonia, cabe ao autor demonstrar seu direito, no caso, os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, provar seu argumento de que é possuidor, nos termos do artigo 1.196 do Código de Processo Civil, e neste viés, em seu favor aproveitar a consequência jurídica do que alegou e provou.

Assim, em obediência ao princípio do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT’, em se tratando de ação de interdito possessório, ônus do autor, se não comprovou, a questão é de improcedência. E, por outro lado, mesmo em sede de dúvida, a questão, de igual sorte jurídica se resolve em favor do réu, no caso, dos réus/apelados.

No dizer de KISCH, firmado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR em sua obra PROCESSO DE CONHECIMENTO, 2/257: ‘O ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’.

Valendo, ainda a máxima: ‘ACTORE NON PROBANTE ABSLVITUR REUS’.

Delineando os aspectos acima, reside posse ou mera detenção, aspecto peculiar e único a embalar possível provimento ou desprovimento recursal. No caso em tela, o magistrado CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, julgando improcedente a ação de INTERDITO PROIBITORIO e, por consequência, acolhendo o pedido contraposto (reintegração de posse), entendeu que se trata de mera detenção, a rigor do que consagra o artigo 1.198 do Código Civil Brasileiro. Faço coro aos argumentos vertidos na sentença recorrida. No caso em apreço, temos típico caso de detenção.

Isto porque, conforme consagra a própria inicial, o autor/apelante, como causa de pedir: ‘O pai do requerente o Sr EURIDES DE ARRUDA BOTELHO, trabalhou como caseiro, com toda família, na referida propriedade no ano de 1985 a 1988, abrindo-a, derrubando-a. Porém por razões de não estar, na época, recebendo o combinado da forma e que fora acertado ao entrar na propriedade rural, este se desligou em 1988’. (...) Que a área foi invadida por grilheiros em 1996. (...) Que nesta data o Sr. EURIDES, através de diálogos, conseguiu restabelecer a área’. (sic). (ID-133248956).

Assim, por ausência de provas, o comum se presume é que, se tal fato aconteceu, foi em face de confissão de que o Senhor EURIDES cuidava da área, típico caso de detenção, que por ser ato de tolerância, não induz posse. De outro lado, não residem nos autos prova de que o cônjuge varão (réu) tenha efetivamente, abandonado aquela área.

De outro lado, visitando os autos através de 05 (cinco) apensos onde quase nada se extrai a respeito do elemento posse, chegando ao mesmo entendimento esposado pelo douto magistrado sentenciante, para evitar tautologia, registro os seguintes aspectos.

‘Em que pese a as argumentações trazidas na exordial, verifico que estas não foram devidamente comprovadas pelas testemunhas trazidas na audiência de justificação.

O próprio informante do autor alegou que conhece o requerente há 16 anos e sempre viu ele mexendo com trator e gado na área, mas sabe que esta pertence ao Sr. Josimar.

A testemunha Líbio, por sua vez, relatou que sabe que o autor cria gado desde 1996, que acha que ele é o proprietário da área, nunca viu outra pessoa lá e já ouviu falar no Sr. Josimar.

A testemunha Sara aduziu que sabe que o réu é o proprietário da área e que o pai do autor trabalhava para ele e não soube informar a que título o requerente permaneceu no imóvel.

Já a testemunha Odetino informou que seu ex patrão arrendou diretamente do Sr. Osmar parte da área por 3 meses para colocar gado em 2003.Por fim, a testemunha Luisvan asseverou que o autor tem casa no ”Aleixo” (área em discussão) e em outro local perto “Baú” e também não sabe informar se ele é dono do imóvel objeto desta lide.

Ou seja, as testemunhas não confirmaram a que título o autor está no imóvel, uma vez que não souberam responder tal indagação e várias confirmaram que o proprietário da área é o réu.

Ainda que a testemunha Odetino tenha afirmado que foi celebrado um contrato de arrendamento com o autor, este teve duração de apenas três meses.

Ao que parece, neste primeiro momento, é que o autor deu continuidade à posse exercida pelo seu pai, como mero detentor, consubstanciando a figura jurídica do fâmulo da posse.

Sendo assim, fora designada audiência de instrução, com fito de colher novas provas que pudessem confirmar as alegações contidas na exordial.

Em seu depoimento pessoal o autor afirmou que não assinou o contrato de parceria rural com os réus, que foi enganado, que conhece eles porque foi até o imóvel com seu pai, para ajudar a retirar os invasores.

A testemunha Sara narrou que é vizinha da área, que tem conhecimento que desde 1996 o autor, “‘Baixote”, que cuida do imóvel objeto da lide, mas não soube dizer de quem ele adquiriu.

A testemunha dos requeridos, por sua vez, Sandro, disse que fora contratado pelo requerido para elaboração de licença ambiental e projeto de desmatamento em 2001. E em 2013 foi até a área para elaboração do CAR.

Que o réu tinha a posse e propriedade do imóvel.

A testemunha, Zélio, alegou o réu adquiriu um tratar esteira para realização do desmate na área. Que o poço que encontra-se no local foi construído pelo réu, a partir de 2006.

A última testemunha, Claudete, aduziu ser diarista dos réus desde 2001, que o réu sempre freqüentava o imóvel, que o autor sempre ia na casa dos réus, que achava que ele era empregado. (sic) (ID-13249209)’.

Deve se visto que a reprodução dos argumentos deduzidos na inicial, por si só, o recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma, não reside ilegalidade e, neste aspecto, de igual forma, não reside qualquer irregularidade formal o fato de o Tribunal, através do Relator, para manter a sentença, por desnecessidade de acurar melhor a situação já perfeitamente esclarecida, pode ater-se fundamentos constantes da sentença objurgada, ficando aqui o registro necessário.

Bem explorado e valorada perspicácia do magistrado sentenciante em relação à análise de todo contexto probatório para se chegar decisão que, comungando com o mesmo entendimento, a questão é de improcedência da demanda já que, neste viés, ostenta o autor/apelante apenas condição de possuidor, residindo até dúvidas que, em relação ao seu pai, onde, confessadamente, mencionou na inicial que era empregado, tenha deixado aquela área. Profundamente nebuloso o direito do autor/apelante em relação às provas produzidas e na obrigação incontestável de constituir seu direito, como exigido na espécie o artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil.

Assim temos com relação ao pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO, este visa impedir que a posse do autor seja molestada por parte do réu com manobras primárias com o intuito de turbar o esbulhar o imóvel e, neste caso, não compete ao autor apenas definir esta situação, mas imprescindível comprovar que, em relação ao bem imóvel detinha posse mansa e pacífica, o que, do conjunto probatório, vendo-o sob todo o contexto, não está definido já que, como anotado, a prova mais convincente é que este estava na área na condição de mero possuidor.

E no conceito acadêmico considera-se detentor aquele que, achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome dele e em cumprimento a instruções.

No caso, o que se extrai de mais convincente é que o pai do autor/apelante realmente era empregado dos réus/apelados e, em consequência desta situação, este, arrogando-se de possuidor daquela área ingressou com a ação de interdito proibitório e, como se sabe, mero ato de tolerância não induz posse, a rigor do que estabelece o artigo 1.208 do Código Civil. ‘Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade’.

Tratou-se de um ato clandestino que, segundo a prova mais convincente encartada nos autos, aproveitando da situação de seu pai ser empregado dos réus/apelados, não titubeou em arvorar-se de possuidor quando, na verdade, ostentava a figura de mero detentor em relação à área que perseguiu a tutela jurisdicional em sede da ação interdital.

Já a ação de reintegração de posse que, no caso concreto foi defendido através do expediente de pedido contraposto, como admitido pela legislação processual civil, visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho praticado. E, neste viés, caracterizado tratar-se de mera detenção, mas se não o for, as provas dos autos indicam neste sentido, não reside como albergar a pretensão de interdito proibitório formalizado pelo autor/apelante no seu pedido inaugural. Contudo, residindo em face da não tolerância deste ato para induzir posse, aquele ato clandestino de ficar na propriedade, ao meu viso, seguindo os passos do magistrado sentenciante que subscreveu o ao sentencial, está caracterizado o esbulho e, neste viés, os réus/apelados cumpriram a risca os requisitos estabelecidos pelo artigo 561, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil e, desta forma, o destino meritório dado à sentença, improcedência do INTERDITO e procedência da REINTEGRAÇÃO, dentro de uma análise das provas colhidas é o que melhor se apresenta na espécie, agindo a sentença com acerto em todos os seus aspectos.

Como dito no artigo 560 do Código de Processo Civil: ‘O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho’.

Bem a propósito julgados deste sodalício mato-grossense.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DE POSSE - QUALIDADE DE DETENTOR – PRECARIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que a Apelante não era possuidora, mas mera detentora do imóvel em questão, subordinado ao possuidor indireto (sublocador), não pode alegar posse e, conseqüentemente, ter à sua disposição proteção possessória. 2. Na hipótese, também na se configura a aludida turbação, uma vez que a Apelada procedeu à denúncia do contrato de locação, requerendo a saída da Apelante do imóvel em questão no prazo de 30 (trinta dias), conforme previsto no art. 57 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato)”. (N.U 0008224-35.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORA MANDATÁRIA COM PODERES PARA ALINEAÇÃO DO IMÓVEL – MERA DETENÇÃO QUE NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS DA POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” - ARTIGO 485, INCISO VI E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. A condição de mandatário do agravante não lhe confere o status de possuidor do imóvel pertencente ao mandante. Ao detentor não são conferidos os exercícios de direitos e pretensões possessórias em nome próprio. (N.U 0038321-18.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018)’

Do colendo Tribunal de Justiça Mineiro.

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL - MERA DETENÇÃO - ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. São requisitos necessários para que se tenha legitimidade para a oposição de embargos de terceiro, não ser parte no processo em que se determinou a constrição do bem, e deter a posse ou propriedade deste. Servo ou fâmulo da posse é aquele que, apesar de gozar de um poder físico sobre a coisa, a detém em nome de outro a quem deve obedecer e seguir instruções, e a quem está unido por um vínculo de subordinação. O mero detentor não dispõe de ações possessórias, nem pode, em nome próprio, exercer a autodefesa do bem sob seu poder. (TJMG - Apelação Cível 1.0155.06.011970- 0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2008, publicação da súmula em 18/11/2008)’.

Derradeiramente, para espancar eventuais dúvidas quando do cumprimento da sentença, deve ser visto que; ‘Tanto o interdito proibitório quanto a ação ordinária, tratando-se de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto-executa, sem propositura de uma nova ação de execução’. (OVIDIO BAPTISTA DA SILVA, Curso de Processo Civil, volume 2, 4a. Edição, RT, 2000).

No mesmo sentido SERPA LOPES: ‘As execuções, nas ações possessórias, se processam de plano, sem as delongas e formalidades de execução comum: tem caráter imediato e dispensa a citação do executado’. (Curso de Direito Civil, Freitas Bastos, volume 6).

Assim, naufraga a pretensão recursal.

Conclusão – Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento e mantenho incólume a irreprochável sentença recorrida. De consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, estando o autor/apelante protegido pela Lei 1.060/50 c/c artigo 98, § 3o do CPC, resta mantida a suspensão da exigibilidade, conforme bem definido na sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023